Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE PRAÇA NOS QUADROS DE oficiais da polícia MILITAR DO Distrito federal. AUSÊNCIA DA EXIGÊNCIA LEGAL DE CONCLUSÃO DE Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM). DESCABIDA A PRETENDIDA PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre o direito do autor, Policial Militar, à promoção do posto de Subtenente ao posto de Segundo Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. O autor, ora recorrente, sustenta, em síntese, que, no ano de 2018 já ocupava o posto de Subtenente quando foi preterido o seu acesso ao Quadro de Oficiais de Administração – QOPMA, em razão de erro da administração na promoção da Policial Militar A.P.M.M..C., Terceiro Sargento, mais moderna do que ele, ao posto de Segundo Tenente. Requer a concessão judicial da sua promoção ao posto de Segundo Tenente.
3. No caso, a Policial Militar paradigma, mais moderna na carreira do que o autor, realizou o "Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM" após decisão liminar proferida nos Autos n. 0725227-04.2018.8.07.0016, concedida sob o fundamento de que deveriam ser disponibilizadas vagas no percentual de 10% para policiais femininas, tendo em vista a previsão da Lei n. 9.713/1998.
4. Tal decisão liminar foi revogada na sentença, a qual foi mantida no Acórdão n. 1165304, de julgamento do recurso inominado, com a seguinte fundamentação (ID 29654468 - Pág. 96): “[...] 3. O art. 4o da Lei 9.713/98 estabelece que o “efetivo de policiais militares femininos será de até dez por cento do efetivo de cada quadro”. A referência à fixação pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do percentual ideal para cada concurso refere-se ao “caput” e não ao §4o, que disciplina que o efetivo de policiais militares femininos será de 10%. Não obstante a ausência de discricionariedade da administração quanto ao percentual mínimo, o certo é que a questão deve ser tratada de forma coletiva, envolvendo todas as mulheres que participaram do concurso, cujo percentual mínimo não foi respeitado, de modo que o acolhimento do pedido individual poderia ensejar injustiça quanto às outras candidatas melhor Classificadas. [...].”. (Acórdão 1165304, 07252270420188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Além disso, em face de Decisão Monocrática proferida nos Autos n. 0712053-19.2018.8.07.0018, foi publicada a nomeação da Policial Militar paradigma A.P.M.M.C. ao posto de 2o Tenente QOPMA no DODF n. 49, Edição Extra, de 1o de abril de 2019, a contar de 22 de novembro de 2018.
6. Posteriormente, o Acórdão 1227705 (ID 29654460 - Pág. 199), exarado nos Autos n. 0712053-19.2018.8.07.0018, revogou a Decisão Liminar que determinou a nomeação da Policial Militar paradigma A.P.M.M.C. ao posto de 2o Tenente QOPMA, nos seguintes termos: “[...] O fato de a Impetrante/Apelante haver se matriculado e frequentado, por força da concessão de tutela provisória de urgência, com êxito o curso de formação não lhe outorga qualquer direito subjetivo à promoção pretendida. É visível, primo ictu oculi, desde a leitura da peça introdutória, que a Impetrante/Apelante não conta com qualquer direito subjetivo, não sendo possível que o Mandado de Segurança seja utilizado com resultado proveitoso. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.”. (Acórdão 1227705, 07120531920188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Contudo, a administração pública, emitiu o Ofício n. 102/2020 - PMDF/GCG/AATJ (ID 29654468 - Pág. 87), nos seguintes termos: “considerando que a 2o TEN ANA PAULA está exercendo regularmente e com o desempenho almejado as funções afetas ao Quadro de Oficiais Policiais de Administração, corroborado pela circunstância de haver 45 (quarenta e cinco) claros (vagas) neste posto, esta Corporação se manifesta favoravelmente à permanência da militar no posto em que se encontra, desde que superados os óbices jurídicos afetos à questão posta.”.
8. A Nota Técnica N. 7/2021 - GAG/CJ reforça, ainda, os motivos para a Administração Pública manter a Policial Militar paradigma no Posto de Segundo Tenente, com fulcro no art. 20 da LINDB e na discricionariedade, sendo essa “a margem de ‘liberdade’ que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente." (Curso de Direito Administrativo - 14a edição - São Paulo: Malheiros. 2002.
9. No mesmo sentido, o Despacho de ID 29654468 - Pág. 122 aplica o princípio da segurança jurídica (art. 30 da LINDB) e o princípio do máximo aproveitamento para motivar o Decreto de nomeação definitiva ao posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos - QOPMA da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 23, de 03 de fevereiro de 2021 (ID 29654468 - Pág. 125).
10. Verifica-se que a administração pública, em atenção às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manteve a promoção da Policial Militar paradigma, situação que não acarreta direito subjetivo à promoção do autor.
11. A promoção ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA), nos termos do art. 32, I, “a”, da Lei n. 12.086/2009, exige a frequência e a aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos CHOAEM.
12. Com efeito, a promoção do autor ao posto de Segundo Tenente na data de 22 de novembro de 2018 exigiria a conclusão de Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM (art. 33, Parágrafo Único, da Lei n. 12.086/2009), o que não se verifica na hipótese em contexto.
13. Ademais, aplica-se à hipótese em tela o seguinte posicionamento jurisprudencial: “[...] 1. "A condição individual de outros militares, obtida judicialmente, não serve de paradigma ao pedido de subversão da ordem de antiguidade." (Acórdão n. 278414, 20050111154114APC, Relator Angelo Passareli, 2a Turma Cível, julgado em 01/08/2007, DJ 23/08/200, p. 97). 2. O erro da Administração não pode ser invocado para promover o autor a título de ressarcimento por preterição, mormente quando a situação dos paradigmas é peculiar e excepcional, não se estendendo ao autor. [...].” (Acórdão 951210, 20140111227543APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 8/7/2016. Pág.: 253/276).
14. Destarte, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$500,00, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.